Tribunal: TJMT
Processo: 1037566-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037566-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), LAKE DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.095/0001-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 460.386.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CAROLINE MEGUMI ASSAMI - CPF: 390.454.788-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO POR INÉRCIA. PRETENSÃO DA AGRAVANTE QUE O PROCESSO SEJA EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO E NÃO ARQUIVADO - INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de execução fundada em cédula de crédito bancário, determinou o arquivamento do processo, sem suspensão ou interrupção do prazo prescricional, diante da inércia do exequente.
A agravante sustenta que o Juízo deveria ter extinguido a execução, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação do exequente após determinação judicial configura abandono da causa apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito no presente caso, ou se, ante a ausência de intimação pessoal da parte e de seu advogado, impõe-se apenas o arquivamento do feito como determinado pelo Juízo.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do processo por abandono exige, cumulativamente, intimação pessoal
da parte para suprir a falta em 5 dias e intimação de seu advogado
, na forma do art. 485, § 1o, do CPC. A ausência dessas intimações impede o reconhecimento da causa extintiva.

4.

Os autos revelam que o Exequente apresentou pedido de penhora de ativos e requereu prazo para comprovação de pagamento de diligências, não havendo paralisação superior a 30 dias decorrente de sua inércia deliberada.

5.

A certidão que registra ausência de manifestação não supre a necessidade de intimação pessoal da parte e de também de seu advogado
para dar andamento ao processo sob pena de extinção,
razão pela qual, não se verifica o abandono da causa. Nesse cenário, o arquivamento, não causa prejuízo à Executada, já que a prescrição corre em desfavor da Exequente.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
2. Não configurado abandono e não verificada a intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção não

há como determinar a extinção do processo por abandono.

O arquivamento não tem o condão de causar prejuízo à Executada/Agravante mas sim à Exequente, já que a prescrição corre em seu desfavor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e § 1o.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1037566-12-2025

AGRAVANTE:

LAKE DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lake Distribuidora Ltda,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que na Execução ajuizada pela Agravante negou provimento a Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante em face da decisão que determinou o arquivamento do processo de execução
sem suspender ou interromper o prazo prescricional.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que
se insurge contra a decisão interlocutória proferida no ID 209747673 dos autos de origem, na qual, o Juízo
a quo
entendeu por bem manter a decisão que determinou o arquivamento da execução
fundamentando que não caberia a extinção da ação por inércia do autor como pretende a parte Recorrente.

Alega que apesar dos

Embargos de Declaração o Juízo manteve a decisão, deixando de analisar a questão referente a ausência de manifestação sobre a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, sendo que a obscuridade, por sua vez, referia-se à falta de clareza sobre a natureza da suspensão do prazo prescricional.

Sustenta que
o Juízo fundamenta que não há falar em extinção do Feito com fundamento no artigo 485 III do CPC,

uma vez que não está presente qualquer hipótese legal para tanto e, tampouco, ocorrência de prescrição.

Assinala que a decisão agravada,
ao manter o simples arquivamento do processo, sob o fundamento de que seria a medida a ser imposta quando a execução se mostra frustrada, incorreu em equívoco,
visto que

a parte Exequente no ID 204651415, requereu a busca de ativos financeiros em nome da parte Executada e teve seu pedido indeferido em ID 205502813, sendo intimada novamente para se manifestar a respeito de sua pretensão e demonstrar, de forma fundamentada, a real necessidade da referida pesquisa
deixou de se manifestar.

Alega que a certidão indica que a parte autora não deu prosseguimento ao feito, ou seja, não respondeu ao processo, não impulsionou os autos caracterizando abandono da causa pelo autor em razão da sua inércia e descumprimento da intimação anteriormente exarada pelo juízo.

Verbera que a decisão recorrida não pode manter o simples arquivamento do processo, desconsiderando a regra cogente do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, que determina a extinção do processo quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

Sustenta que a decisão agravada é manifestamente equivocada ao mencionar a determinar o arquivamento do processo sem suspensão do prazo prescricional gerando insegurança jurídica, acrescenta que o arquivamento por inércia do autor não se confunde com as hipóteses de suspensão da execução previstas no artigo 921 do CPC,
sendo que a suspensão do artigo 921 pressupõe a inexistência de bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos, onde a paralisação ocorreu por inércia da parte Exequente
.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida que determinou o arquivamento do Feito e extinguir a execução em razão da inércia do Exequente.

Nas
contrarrazões
o Agravado afirma que a Agravante recorre da decisão que deferiu a penhora nos autos originários n.o 1048574-91.2024.8.11.00 reconhecendo hipótese de execução frustrada, determinando o arquivamento dos Autos, sem suspender ou interromper o prazo prescricional.

Assevera que
a Agravante

busca a reforma da decisão agravada para julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do CPC,
no entanto, não há falar em abandono de causa pelo Recorrido, já que sequer foi intimado das decisões de id. 205502813 e 207173857, proferida nos autos de origem, vício que macula o exercício regular do direito da Recorrida, além de cercear seu direito constitucional de defesa.

Alega que a intimação pessoal da parte Agravada para dar andamento ao processo, sob pena de extinção,

é condição imprescindível para a validade da extinção por abandono
, sendo que no caso, não há qualquer intimação pessoal nos autos, o que configura violação expressa à norma legal e à jurisprudência consolidada.

Sustenta que além da falta de intimação pessoal, para proferir sentença fundamentada no artigo 485, III,
deve ser realizada a intimação eletrônica dos advogados da parte acerca da decisão agravada, conforme exigido pelo artigo 272, § 2o, do CPC.

Assevera que a penúltima decisão que precede a decisão dos embargos de declaração (ID. 205502813, dos autos de origem) sequer foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional,
acrescentando que a jurisprudência já se manifestou no sentido de que a ausência de intimação válida para o advogado da parte é causa de nulidade, pois, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pugna que seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada e, por consequência, visando resguardar e regularizar o processo originário, requer seja comunicado o Juízo de origem para sanar o vício existente nos autos de origem, especialmente em relação a intimação da recorrida acerca do despacho de ID. 205502813.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, a Agravante se insurge com relação a decisão que determinou o arquivamento da execução ajuizada em face da Recorrente,
aduzindo que não se trata de execução frustrada por ausência de bens mas de situação que deve levar a extinção do processo sem análise do mérito por abandono em razão da inércia da parte Exequente.

É cediço em sede de agravo de Instrumento cabe ao relator
apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que a Agravada propôs Execução em face da Agravante embasada em Cédula de Crédito Bancário, sendo a Agravante citada para pagar o débito em três dias, ocorrendo a devolução do mandado constando certidão negativa, já que não obteve êxito em localizar a demandada ID 174425604.

Consta pedido de pesquisa Infojud, bem como despacho determinando intimação da Exequente para apresentar novo endereço da executada, tendo ocorrido reiteração do pedido e comprovante de pagamento para a realização da pesquisa.

Consta despacho para intimar a Autora a fim de se manifestar sobre a pesquisa, sendo expedido novo mandado de execução ID 178305806 e nova devolução sem cumprimento por não localizar a devedora ID 179740910.

Ocorreu citação por hora certa
e entrega da Carta,

vindo a Agravante a se habilitar nos Autos no ID 183788873, no entanto, decorreu o prazo para pagamento do débito, conforme certidão constantes dos autos.

O processo tramitou regularmente, sendo requerido penhora via Sisbajud pelo Exequente ID 184332302 e deferido. Nova petição requerendo pesquisa Sisbajud 185490292 e atualização do débito. Despacho acerca da ausência de pagamento da taxa, tendo o Juízo deixado de realizar a penhora, despacho determinando o arquivo até decorrer o prazo prescricional.

Consta recebimento de Embargos à Execução ID 188283784, foi apresentada exceção de pré executividade, consta despacho determinando penhora Sisbajud ID 194973662, houve bloqueio parcial e pedido de levantamento de valores. A Agravante alegou impenhorabilidade, houve manifestação do Exequente decisão ID 199423861, afastando referida alegação.

O processo prosseguiu, há atualização do débito ID 201602553, tendo o juízo despachado para o credor apresentar bens à penhora, houve manifestação requerendo pesquisa infojud e renbajud, busca de ativos financeiros no Sniper,

o Juízo deixou de proceder a pesquisa por falta de pagamento, ID 202808985.

Consta pedido de dilação de prazo para apresentar comprovante de pagamento pelo Exequente e 203030656, despacho ID 203032882 e a seguir constata-se a decisão ID 203297792 que determinou o arquivamento sem suspender
ou interromper o prazo prescricional.

Constata-se que a parte havia pleiteado pesquisa visando localizar bens e recursos financeiros da executada, sendo que em razão da ausência de pagamento para realização da pesquisa o Juízo deixou de proceder a sua realização como se vê no despacho ID 202808985, houve pedido de dilação de prazo ID 203030656 que foi indeferido ID 203032882.

Consta manifestação do Exequente, despacho, certidão de que o Autor não deu andamento ao feito e a decisão ID 207173857 no seguinte sentido: “
Execução frustrada, diante da inércia do autor, arquive-se, sem suspender ou interromper o prazo prescricional”.

Embora a Agravante afirma que em razão de inércia da Instituição Financeira

deve ocorrer a extinção do processo sem análise do mérito e não seu arquivamento
no entanto,
cumpre registrar que para que seja determinada a extinção do processo por abandono,

há necessidade de que a parte seja devidamente intimada para dar andamento ao Feito sob pena de extinção
como,
também, seu advogado
o que não se verifica no caso em análise
, já que não há despacho nesse sentido nos Autos e, tampouco, efetivou-se a intimação nesses termos.

Ademais, há requerimento do Exequente protocolado em
22/08/2025
em que pleiteou a penhora de ativos da parte Executada, sendo o despacho indeferindo datado de
25/08/2025,
sobrevindo certidão de decurso de prazo de
08/09/2025
ID 207009443 e a decisão na mesma data 08/09/2025, determinando o arquivamento sem interromper ou suspender o prazo de prescrição.

Nesse contexto a parte foi intimada acerca do despacho proferido em 25/08/2025 em que não foi acolhido pedido da Exequente de

busca e penhora de ativos financeiros da Executada. Dessa forma,

além de não ocorrer a intimação da parte e de seu advogado para dar andamento ao processo
sob pena de extinção
,
não há falar em abandono do processo por mais de 30 dias para ensejar a extinção do feito por abandono na forma do artigo 485, III do CPC, não havendo como acolher a pretensão recursal.

Diante do quadro apresentado, apesar dos argumentos sustentados pela Executada/Agravante, não verifico a plausibilidade do direito sustentado e, tampouco, a possibilidade de prejuízo, irreparável à parte ou ao resultado útil do processo, já que conforme bem registra a decisão o Juízo registrou que o arquivamento não interrompe ou suspende o prazo de prescrição de forma que eventual prejuízo seria inverso e não da parte executada ora Agravante de modo que nesse ponto em específico o interesse em recorrer seria da parte Agravada, já que a prescrição correm em seu desfavor e não da Agravante.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025